Tribunal: TJMT
Processo: 1039270-60.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039270-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), HELI CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 503.507.061-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÚMERO IRREGULAR/INEXISTENTE”. SUFICIÊNCIA DO ENVIO. TEMA 1.132/STJ. LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Héli Carlos do Nascimento
contra decisão da Vara Única de Arenápolis/MT que, em ação de busca e apreensão promovida por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, deferiu liminar para expedição de mandado de apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao fundamento de que a mora foi regularmente constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a devolução da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, com a anotação “numeração irregular/inexistente”, invalida a constituição em mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, de modo a impedir o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para fins de constituição em mora, não impondo a demonstração do efetivo recebimento.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.132
, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso de recebimento retorne com anotações postais restritivas.

5.
A correspondência foi enviada ao endereço idêntico ao constante da Cédula de Crédito Bancário, inexistindo qualquer divergência capaz de afastar o cumprimento da exigência legal.

6.
A devolução da notificação pelos Correios com a observação “numeração irregular/inexistente” não afasta a validade da constituição em mora, pois o credor cumpriu integralmente o dever legal de encaminhar a comunicação ao endereço informado pelo próprio devedor.

7.
Eventuais alegações relacionadas à boa-fé, dever de cooperação ou abuso de direito não afastam a eficácia da notificação regularmente expedida ao endereço contratual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A constituição em mora na alienação fiduciária se aperfeiçoa com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotações como “número irregular/inexistente”.

2.
O credor fiduciário cumpre a formalidade prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 ao remeter a notificação ao endereço contratual, independentemente da confirmação do recebimento pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELI CARLOS DO NASCIMENTO
em face da decisão proferida pela Vara Única de Arenápolis – MT, na Ação de Busca e Apreensão de nº 1000426.60.2025.8.11.0026, ajuizada em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

A decisão agravada deferiu o pedido liminar, para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que restou configurada a constituição da parte requerida em mora.

Nas razões recursais, o Agravado alega que para a comprovação da mora, faz-se necessária a comprovação do recebimento da carta registrada, não sendo válido o simples envio, culminando com a nulidade da transmissão de propriedade.

Alega que não basta demonstração de encaminhamento via correio da notificação realizada, se esta não for efetivamente recebida no endereço do devedor, como ocorre no caso em apreço, não há que se falar em reintegração de posse e muito menos regular consolidação da propriedade.

Aduz que no presente caso, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação “numeração irregular/inexistente”, o que impede reconhecer que o agravante tenha sido validamente constituído em mora.

Expõe que o Banco agravado, mesmo ciente de que a notificação extrajudicial não foi entregue por alegação de numeração inexistente, deixou de adotar qualquer providência para garantir a efetiva comunicação ao Agravante, preferindo, de forma apressada e desleal, ajuizar a ação de busca e apreensão e requerer a liminar.

Ressalta que tal conduta afronta o dever de cooperação e de transparência, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e exercício irregular da posição contratual, pois impôs ao consumidor grave prejuízo decorrente da retirada do bem sem que tivesse oportunidade de purgar a mora, o que somente seria possível após notificação válida e eficaz.

Requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada e determinar a restituição imediata do veículo ao Recorrente.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão, ante a inexistência de constituição válida em mora.

Decisão que indeferiu o efeito suspensivo em ID. 327221876.

Contrarrazões apresentadas em ID. 329966872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando a ausência de constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue, não podendo, portanto, ser considerada válida.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A Súmula n° 72, do STJ afirma que “A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais, o Tema 1.132 do STJ, tem como tese que:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Nesse contexto, verifica-se que, embora o Agravado tenha acostado nos autos a notificação extrajudicial que retornou a informação “número irregular/inexistente”, somente o envio desta no endereço constante no contrato é suficiente para comprovar a mora.

Além disso, constata-se que não há qualquer divergência entre o endereço indicado na notificação extrajudicial enviada ao Agravante — “Rua Presidente Vargas, n° 4, Parque São Matheus, Arenápolis – MT” (ID. 191088584 - origem) — e aquele constante na Cédula de Crédito Bancário (ID. 191088579 - origem). Diante disso, resta caracterizada a regular constituição em mora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE O NÚMERO". TEMA 1.132 DO STJ. MORA VALIDAMENTE CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, fundamentada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta invalidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com anotação "número inexistente", embora comprove residir no endereço mediante conta de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a devolução de notificação extrajudicial com anotação "não existe o número", quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, invalida a constituição em mora do devedor, obstando o deferimento da liminar de busca e apreensão, especialmente quando o devedor comprova residir no local mediante documento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu tese de repercussão geral segundo a qual, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação, cumprindo integralmente o disposto no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, sendo irrelevante a devolução da correspondência com anotação restritiva pelos correios.

5. A obrigação de manter os dados cadastrais atualizados junto ao credor constitui dever derivado dos princípios da boa-fé objetiva e lealdade contratual, não podendo eventual falha no serviço postal prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário quando cumprida a formalidade legal exigida.

6. A apresentação posterior de comprovante de energia elétrica demonstrando residência no endereço contratual não tem o condão de afastar a validade da constituição em mora, considerando que a jurisprudência consolidada exige apenas o envio da notificação ao endereço indicado no contrato.

7. A alegada essencialidade do veículo para atividades profissionais do devedor não constitui óbice legal à medida liminar de busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais do contrato de alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A devolução de notificação extrajudicial com anotação 'não existe o número', quando enviada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, não invalida a constituição em mora do devedor, sendo suficiente o cumprimento da formalidade legal de envio ao endereço contratual para caracterização da mora, independentemente de comprovação posterior de residência no local.".

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10192980720258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2025). - destaquei

Portanto, sendo incontroverso o inadimplemento contratual e, em razão do encaminhamento da notificação para o endereço indicado no contrato, a constituição em mora encontra-se devidamente comprovada,
não havendo qualquer nulidade na decisão recorrida a ser reconhecida nesse momento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025